Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703788-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS S QUEIROZ &amp; CIA LTDA. AGRAVADO: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Queiroz e Cia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 182995035 do processo n. 0707464-93.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela parte agravada, Isoeste Construtivos Isotérmicos Ltda., deferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a averbação de sua deflagração nos registros de bens respectivos. Em suas razões recursais (ID 68488417), afirma a parte agravante estarem preenchidos os pressupostos recursais. Alega que o insucesso empresarial, desacompanhado de provas de má-fé por parte dos sócios ou da própria pessoa jurídica, não é causa justificadora da desconsideração da personalidade jurídica. Faz referência a entendimento jurisprudencial. Elenca as principais modificações em seu ato constitutivo, a fim de sustentar que, considerando a cronologia verificada na qual a sua criação e integralização de seu capital social se deram previamente à formalização do contrato executado, não é possível se afirmar a ocorrência de má-fé. Aduz ainda que até mesmo a retirada de sócios, ocorrida em 04/03/2021, se deu antes da celebração do contrato ensejador da dívida, firmado em 02/07/2021. Faz alusão ao artigo 45, do Código Civil. Afirma não estarem presentes os requisitos do artigo 50, do Código Civil. Alega que o executado na origem somente tomou conhecimento do processo executivo após 18 meses da sua saída do quadro societário da parte agravante. Faz referência ao disposto nos artigos 133 e 134, ambos do CPC, a fim de sustentar a necessidade de demonstração do preenchimento dos seus pressupostos legais. Alude a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema. Aduz não ter havido no caso comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que permita a instauração do acidente. Alega que tão somente houve insucesso empresarial decorrente da pandemia de COVID-19. Sustenta que na “teoria maior” da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a existência de prova incontestável de fraude na utilização da pessoa jurídica e confusão patrimonial. Novamente faz referência a julgado que supõe corroborar suas razões. Afirma ser inaplicável ao caso a chamada “teoria menor” da desconsideração. Faz alusão a enunciados do CJF/STJ acerca da temática. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que houve deferimento de tutela provisória no sentido de autorizar a prenotação da instauração do incidente nas matrículas dos imóveis pertencentes à pessoa jurídica. Ao final, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo e requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, indeferindo-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido ao ID 68488421. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID origem 182995035) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: O credor requer a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, com pedido de tutela provisória de urgência, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio da empresa constituída pelo devedor em conjunto com sua esposa e filho. Aduz o credor, que: (a) a empresa foi criada com intuito de ocultar patrimônio do executado; (b) na certidão do oficial de justiça consta que o executado alegou que mora de favor e que os bens existentes são de seu filho; (c) foram feitas pesquisas de bens, sem êxito; (d) na consulta à declaração de imposto de renda do executado, exercício de 2021, foram declarados 16 bens, sendo 14 imóveis e 2 móveis; (e) em pesquisa as ofícios de registro de imóveis, todos os 16 bens móveis e imóveis que compunham o patrimônio do executado foram integralizados ao patrimônio da pessoa jurídica Matheus S Queiroz &amp; Cia LTDA; (f) O endereço da Holding é o mesmo do imóvel de matrícula 103795, que era de propriedade do executado; (g) No contrato social da Holding consta que ela foi instituída em 20/07/2020; (h) a pessoa jurídica tem como sócios-administradores o executado, sua esposa e seu filho; (i) a integralização dos imóveis ocorreram em 17/06/2021 e 20/10/2022; (j) o contrato de compra e venda, executado nestes autos, foi firmado em 02/07/2021, antes da integralização dos imóveis; (k) os sócios, executado e esposa, retiraram da sociedade em 03/03/2021. É o relato do necessário. Decido. Os documentos que ornam o pedido dão conta de que houve transferência de patrimônio do executado Rogério Queiroz Chaves para a pessoa jurídica Matheus S Queiroz &amp; Cia LTDA. No contrato de instituição da aludida sociedade, ID 165060474, página 6, constam como sócios o executado Rogério Queiroz Chaves, Vaniele Virgínia da Silva Queiroz (sua esposa) e Matheus Silva Queiroz (seu filho). Na 2a alteração contratual (assinado em 10/07/2021)., ID 165060478, página 3, os sócios Rogério e Virgínia se retiram da sociedade. O título executado nestes autos é datado de 02/07/2021. Portanto, faz-se necessária a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa da executada. Para isso: 1. Recolham-se as custas do incidente, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do seu processamento e regresso do processo ao arquivo intermediário. 2. Se recolhidas as custas, anote-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts.133-137), com a inclusão na aba de interessado da pessoa jurídica Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda, CNPJ: 37.785.543/0001-71, endereço Q CCSW 05, Lote 02, Blocos B1 e B2, L09, 09, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.680-550, para citação na pessoa de seu sócio administrador: Matheus Silva Queiroz, contato: WhatsApp (61) 99961-5544, para apresentar resposta e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 134, § 3o). 3. O curso da execução ficará suspenso até a solução do incidente (CPC, art. 134, § 3o). 4. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, esta decisão tem força de certidão de deflagração deste incidente, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, com aplicação por analogia do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC o requerente te deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 177.504,00. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, à primeira vista, não se mostra configurada a probabilidade do seu direito. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem ainda está em fase procedimental incipiente, de modo que a análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para mais, como se pode notar da r. decisão agravada, foram elencados uma série de indícios de potencial uso abusivo da proteção conferida pela autonomia patrimonial da pessoa jurídica, em especial alterações em seus atos constitutivos que denotam transferência de patrimônio do executado para a pessoa jurídica agravante e posterior retirada deste do quadro societário. Tais indícios, ainda que eventualmente insuficientes para se determinar a desconsideração da personalidade jurídica, já o são para se permitir a deflagração do incidente. Neste sentido, colha-se o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO PREMATURO. INDÍCIOS SUFICIENTES. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o fundamento de inexistir indícios de que haja abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Em relação ao devedor indicado como fiador no contrato objeto da execução, vislumbra-se a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o fito de alcançar patrimônio de empresa na qual o executado figura como sócio. 3. Descortina-se existir indícios que sugerem a utilização da pessoa jurídica para ocultar patrimônio, o que justifica a abertura do incidente, visando à ampla defesa e contraditório. 4. Agravo de instrumento provido em parte. (Acórdão 1948677, 0740866-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora